Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708417-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO LUIZ DE BARROS RECORRIDO: IRACY PAULO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. DEVER DE REPARAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. ABALO MORAL INQUESTIONÁVEL. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. 1. Conforme entendimento já sufragado por esta Corte de Justiça, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). 2. No particular, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que a renda bruta do recorrente não ultrapassa o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, de modo que o pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido. 3. Conforme preconiza o art. 200 do CC, quando a ação se originar de fato que deva ser apreciado no juízo criminal, a prescrição cível não correrá antes da respectiva sentença definitiva. Rejeita-se, assim, a prescrição deduzida. 4. Mérito: Cuida-se de ação civil ex delicto objetivando a reparação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito causado pelo réu, o qual culminou na morte da filha da autora. 5. Diante da condenação criminal transitada em julgado, a indenização na esfera cível é decorrência lógica do dano causado, sendo inconteste a responsabilidade civil do apelante. 6. Dessa forma, no particular, ressoa inexorável o abalo moral sofrido pela autora com o falecimento da filha menor no acidente de trânsito causado pelo réu, o que implica no dever de reparação. 7. Cumpre destacar que a indenização possui caráter punitivo e compensatório, a despeito de ser inviável mensurar em termos monetários a dor e o sofrimento decorrentes da perda de um filho. 8. No que concerne à multa imposta ao réu em virtude dos embargos de declaração opostos, esta deve ser mantida, porquanto o referido recurso não indicou nenhum vício a ser sanado, tendo finalidade meramente protelatória. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.022 e 1.026, § 2°, ambos do CPC, asseverando o afastamento da multa aplicada, ao argumento de que a penalidade imposta, no importe de 2% sobre o valor da causa, somente é cabível nas situações em que há inequívoca atuação abusiva da parte, o que não teria ocorrido no caso dos autos, porquanto se valeu da faculdade que lhe confere a legislação, não havendo que se falar em embargos de declaração protelatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.026, § 2°, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da leitura das razões recursais dos embargos declaratórios, infere-se que a finalidade do recurso consistiu na alegação de que não houve trânsito em julgado do processo crime instaurado em desfavor do apelante. Por tais razões, o juízo a quo entendeu que o recurso não apontou qualquer omissão, obscuridade ou contradição na r. sentença, de modo que o considerou como manifestamente protelatório e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Ressalte-se que, mediante consulta ao sistema de informações processuais deste e. TJDFT, constata-se que o processo criminal instaurado para apurar a autoria e materialidade do delito praticado pelo apelante, de fato, transitou em julgado (decisões de Id no 106994271 e 171272263 do processo no 0013668-78.2014.8.07.0001). De se notar, portanto, que não foi indicado qualquer vício a ser sanado no âmbito do recurso de embargos de declaração, motivo pelo qual a imposição da multa revela-se cabível” (ID. 53020535). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016